Tribunal: TJMT
Processo: 1001722-45.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001722-45.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), SAMUEL MARCOS FERREIRA SOARES - CPF: 072.941.057-90 (APELADO), WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO - CPF: 070.865.976-43 (APELADO), WASHINGTON DALLE LUCHE LIMA - CPF: 356.376.038-12 (APELANTE), RENAN BORTOLETTO - CPF: 371.590.558-10 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDES MARTINS - CPF: 327.479.998-07 (APELANTE), FRANCISCO WESLLY DE CARVALHO AQUINO - CPF: 354.481.748-92 (APELANTE), NILTON SEVERIANO DOS SANTOS - CPF: 215.760.968-74 (APELANTE), SAMUEL MARCOS FERREIRA SOARES - CPF: 072.941.057-90 (ASSISTENTE), WESLEY DE ASSIS LEOPOLDO - CPF: 070.865.976-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CAMINHÃO ADULTERADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA – BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME – IMPOSITIVO PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista a natureza e a quantidade da droga (560kgs de cocaina) e as circunstâncias da sua apreensão, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (TJMT, Enunciado n. 30).

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em poder do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

Comprovada a utilização do veículo apreendido para o transporte da droga, inclusive com a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento do entorpecente, imperativo o seu perdimento em favor da União
(art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Washington Dalle Luche Lima
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1001722-45.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a restituição do veículo VW/Worker, cor branca, placa FMH-0G32, apreendido nos autos (Id. 131726753).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 131726756).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 134752656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 8 horas, na rodovia MT 241, próximo ao Trevo do Manso, no município de Cuiabá/MT, o acusado
Washington Dalle Luche Lima
transportava, entre Estados da Federação, aproximadamente 560kg de cocaína, droga de uso proscrito no País, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização e entrega a consumo alheio.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) a Polícia Federal desencadeou uma operação, denominada “Tamoia”, para combater a prática de tráfico interestadual de drogas, já que havia fundada suspeita de que uma associação criminosa trazia entorpecentes de outros Estados para serem revendidos na cidade de Cuiabá-MT. As investigações indicavam que o caminhão da marca Volkswagen, cor branca, placas FMH0G32 de São Paulo-SP estaria sendo utilizado para o transporte da droga.

Diante dessas informações, os agentes federais, após operação de monitoramento e análise de comportamento do mencionado veículo, verificaram que o suspeito trafegava pela BR 364, mais especificamente na região de Nobres, e dirigia-se para esta cidade.

Então, os policiais federais deslocaram-se para o posto da Polícia Rodoviária Federal localizado no trevo do Manso e lá realizaram a abordagem o veículo Volkswagen, oportunidade em que foi identificado o motorista como sendo Washington Dalle Luche Lima, o qual estava bastante nervoso. Entrevistado pelos agentes, o denunciado afirmou que saiu da cidade de Ribeirão Preto para entregar uma camionete, mas não soube explicar o destino dado ao automóvel.

Em razão disso, foi realizada cuidadosa busca no caminhão do denunciado. Os policiais rodoviários federais perceberam que o automóvel aparentava ter sido modificado e resolveram abrir as longarinas do caminhão, ocasião em que localizaram dois compartimentos preparados que continham 510 (quinhentos e dez) tabletes de cocaína.

Além disso, foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares e o importe de R$ 1.890,00 (mil reais e oitocentos e noventa reais).

Em seu interrogatório, o denunciado confessou o tráfico interestadual de drogas. Relatou que saiu de sua cidade (Ribeirão Preto/SP), buscou a droga em Sorriso/MT e levaria para o Estado de Minas Gerais. Afirmou que receberia a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte dos entorpecentes. Informou que o caminhão apreendido durante a operação é de sua propriedade.

Destarte, os depoimentos dos policiais rodoviários federais, a imensa quantidade de entorpecente apreendido e a confissão do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas entre Estados da Federação. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se de momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
” (Id. 131724431).

Diante desses fatos, o acusado Washington foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 580 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando

a
aplicação da

causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), destacando que “
a quantidade de droga, enquanto circunstância judicial disposta no art. 42 da Lei no 11.343/06 deveria ter sido ponderada em sede de fixação da pena-base, não havendo motivo para se aplicar este argumento para não aplicação da redutora
” (
sic
).

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, especialmente diante da exorbitante quantidade de droga (560kg de cocaína), nos seguintes termos:

“
(...) Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado,
há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga (559,905kg de Cocaína) e pela própria circunstância do seu caminhão haver compartimento adredemente preparado realizar o transporte de droga, de maneira a justificar a negativa do reconhecimento do tráfico privilegiado
.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa
(...)
” (Id. 131726727, pp. 13-15).

De fato, é inegável que a elaboração e organização da empreitada criminosa, aliada ao alto custo envolvido na ação delitiva, seja na preparação do veículo para o acondicionamento da droga, como o próprio valor da mercadoria transportada, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa.

Aliás, o entendimento do magistrado sentenciante encontra respaldo na orientação deste egrégio Tribunal de Justiça, explicitada no
Enunciado n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual “
quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Em seguida, a defesa postulou a
fixação de regime prisional diverso do fechado
, haja vista o
quantum
de pena aplicado e a primariedade do réu, destacando o disposto no art. 33 do Código Penal, e a orientação jurisprudencial constante das Súmulas n. 269 e 440 do STJ e das Súmulas n. 718 e 719 do STF.

Não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, verifico que foi apreendido em poder do acusado aproximadamente 560kgs de cocaína, droga de natureza altamente nociva à saúde humana, circunstância que justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, consoante orientação consolidada por este egrégio Tribunal de Justiça no Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, mantenho o regime inicial fechado, conforme firmado na sentença recorrida.

Por fim, a defesa
requereu
a restituição do veículo VW/Worker, cor branca, placa FMH-0G32
, pois comprovado que o réu é seu legítimo proprietário e que o bem possui origem lícita, ressaltando que não ficou demonstrado que era utilizado habitualmente para o transporte de drogas, sobretudo porque o réu admitiu que foi a primeira vez que se envolveu com a traficância de entorpecentes.

Entretanto, os elementos probatórios levantados durante a instrução probatória denotam que o veículo em questão foi empregado no transporte de drogas, e, inclusive, adulterado para acondicionar o produto tóxico de forma camuflada, permitindo a ocultação de 510 tabletes pesando aproximadamente 560kgs de cocaína.

Destarte, tratando-se de instrumento utilizado para a prática delitiva, a decretação do perdimento do veículo é imposição legal, e não faculdade do magistrado, nos termos dos art. 62 e art. 63, ambos da Lei n. 11.343/06 e art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Sobre o tema, reproduzo a seguir julgado proferido por esta Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - 1) APELO MINISTERIAL – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - CONSIDERAÇÃO DA

MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMO PREJUDICIAIS

- IMPROCEDÊNCIA – PARAMETROS DO ART. 59, DO CP, INERENTES AO TIPO PENAL - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO ADEQUADO – PODER DISCRIOCINÁRIO DO JUIZ – PENA MANTIDA – 2) RECURSO DA DEFESA:

ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4o DA LEI ANTIDROGAS – INAPLICABILIDADE – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - EVIDENTE DEDICAÇÃO E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – 2.1) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA E QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA (17,260KG), QUE CONSTITUEM FUNDAMENTOS A DAR MAIOR SEVERIDADE NA DETERMINAÇÃO DO REGIME DE PENA – PRECEDENTES DO STJ - 6) RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL UTILIZADO NA COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE – PERDIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 2.1) -
Havendo prova de que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT – Apelação n. 149698/2016, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 1.2.2017) – destaquei.

Aliás, a Suprema Corte, no julgamento do RE n. 638.491, com reconhecida repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que deve ser decretado o perdimento dos instrumentos e/ou produtos do crime de tráfico de drogas, ainda que não comprovada a sua utilização habitual ou a sua adulteração para o cometimento do ilícito:

“
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. O confisco de bens pelo Estado encerra uma restrição ao direito fundamental de propriedade, insculpido na própria Constituição Federal que o garante (art. 5o, caput, e XXII). 2. O confisco de bens utilizados para fins de tráfico de drogas, à semelhança das demais restrições aos direitos fundamentais expressamente previstas na Constituição Federal, deve conformar-se com a literalidade do texto constitucional, vedada a adstrição de seu alcance por requisitos outros que não os estabelecidos no artigo 243, parágrafo único, da Constituição (...). 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese:
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento
” (RE 638.491, Tribunal Pleno, Rel. Min Luiz Fux, DJe 23.8.2017).

Portanto, comprovada a utilização do veículo VW/Worker, cor branca, placa FMH-0G32, para o transporte de drogas ilícitas, inviável a sua restituição ao proprietário.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022